Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB, SREI, CENSEC. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CCS-BACEN. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), CCS-BACEN, Centro Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) e SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabíveis os requerimentos de penhora formulados pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário.
3.1. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, sendo exigível a certificação digital.
3.2. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, uma vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
4. Nas disposições do Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009.
4.1. A pesquisa pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada no art. 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 do TJDFT.
5. O Centro Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) é uma plataforma eletrônica nacional que integra os cartórios brasileiros para gerenciar e compartilhar informações sobre atos notariais. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza nos cartórios do país cadastrados no sistema não é de acesso restrito. Logo, desnecessária a intervenção judicial para consulta ao sistema.
6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não fornece saldos, valores ou movimentações financeiras. Logo, mostra-se ineficaz a medida postulada para fins de busca de bens penhoráveis.
7. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o; Lei n. 8.036/90; Provimento 39/2014 do CNJ, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023. Tema Repetitivo 1.026; REsp 1.814.310/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/2/2021; REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/2/2020; REsp 1.953.667/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/12/2021.
TJDFT: AGI 0749062-93.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 21/3/2024, PJe: 3/4/2024; AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 1/7/2020, DJe 13/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 15/7/2020, DJe 29/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, DJe 11/6/2020; AGI 0715972-31.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, PJe: 14/4/2023; AGI 0700118-60.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0703618-37.2023.8.07.0000, Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023.